Tribunal: TJPA
Processo: 0000016-83.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000016-83.2012.8.14.0028

APELANTE: LUCELITE DE ALENCAR SOUSA, TEUGENILIO RASFASKI JADJISKI, RODRIGO DE OLIVEIRA JADISKI

APELADO: TEUGENILIO RASFASKI JADJISKI, RODRIGO DE OLIVEIRA JADISKI, LUCELITE DE ALENCAR SOUSA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA CONCEDIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos, de um lado, por Lucelite de Alencar Sousa contra acórdão que não conheceu de sua apelação por deserção e julgou procedente ação de interdito proibitório; de outro, por Rodrigo de Oliveira Jadjski e o espólio de Teugenílio Rasfaski Jadjski, com pedido de efeitos infringentes, alegando omissão quanto à majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) apurar se houve omissões, contradições ou obscuridades no acórdão que rejeitou o recurso de Lucelite de Alencar Sousa por deserção; (ii) verificar se ocorreu cerceamento de defesa em razão da ausência de sustentação oral e intimação para contrarrazões; (iii) definir se é cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais em favor dos embargantes vencedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos declaratórios exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão de matéria já decidida.

A alegação de cerceamento por ausência de sustentação oral não procede, pois houve intimação regular e a própria parte apresentou manifestação em áudio, sendo possível a compreensão da dinâmica do julgamento.

Também não há omissão quanto à alegada falta de intimação para contrarrazões, uma vez que os autos demonstram que a embargante apresentou manifestação nos autos e não se trata de apelação adesiva.

O acórdão enfrentou de modo expresso a questão da deserção, reconhecendo a ausência de complementação do preparo recursal em dobro, mesmo após intimação específica, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, afastando a alegação de erro material.

Quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de verba honorária favorável aos embargantes na origem, condição necessária para a majoração em grau recursal, conforme jurisprudência do STJ.

Para fins de prequestionamento, considera-se suficiente a oposição dos embargos, conforme previsto no art. 1.025 do CPC, mesmo quando rejeitados, e não há exigência de resposta expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes quando já enfrentados de modo fundamentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de sustentação oral não configura cerceamento de defesa quando a parte foi regularmente intimada e apresentou manifestação nos autos.

A ausência de complementação do preparo recursal em dobro, mesmo após intimação específica, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

A majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, exige fixação prévia de honorários em favor da parte recorrida na origem.

A oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, § 4º; 1.022; 1.023, caput; 1.025; 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.957.060/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.344.145/RS, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, DJe 18.12.2018; STJ, REsp 1.129.830/SC, Rel. Min. Castro Meira, DJe 08.03.2010.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0000016-83.2012.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE /EMBARGADA: LUCELITE DE ALENCAR SOUSA

ADVOGADO: FRANCISCO VILARINS PINTO

ADVOGADA: SILVIA TEIXEIRA LIMA

EMBARGANTES/EMBARGADOS: TUGENILIO RASFASKI JADJISKI E RODRIGO DE OLIVEIRA JADJISKI

ADVOGADA: SEMARI AKOQUATI FRANCA COSTA

ADVOGADO: FELIPE BELUSSO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos, o primeiro por
LUCELITE DE ALENCAR SOUSA
e o segundo por

TUGENILIO RASFASKI JADJISKI E RODRIGO DE OLIVEIRA JADJISKI
, contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que restou assim ementado:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DESERÇÃO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTERDITO PROIBITÓRIO. REQUISITOS PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Lucilete de Alencar Sousa, rejeitada por deserção em razão da ausência de complementação do preparo recursal em dobro, conforme determinação judicial nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. Apelação interposta por Teugenílio Rasfaski Jadjski e Rodrigo de Oliveira Jadjski em ação de interdito proibitório, pleiteando reforma da sentença para reconhecimento de sua posse e determinação de abstenção de turbação por parte da recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a ausência de complementação do preparo recursal em dobro enseja a deserção do recurso de Lucilete de Alencar Sousa;

(ii) determinar se os requisitos para a concessão de proteção possessória em ação de interdito proibitório estão presentes no caso dos recorrentes Teugenílio Rasfaski Jadjski e Rodrigo de Oliveira Jadjski.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação da complementação do preparo recursal em dobro, mesmo após intimação específica, configura deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, inviabilizando o conhecimento do recurso.

4. A ação de interdito proibitório, de natureza inibitória, exige a comprovação da posse atual, da ameaça de turbação ou esbulho iminente, e do justo receio de moléstia, conforme arts. 561 e 567 do CPC.

5. No caso, os recorrentes Teugenílio Rasfaski Jadjski e Rodrigo de Oliveira Jadjski comprovaram o exercício da posse de boa-fé sobre o imóvel, a iminência de turbação e o justo receio de serem molestados, com suporte em provas documentais, testemunhais e na própria decisão que concedeu liminar.

6. Diante da demonstração dos requisitos legais, a sentença de improcedência deve ser reformada para determinar a abstenção de atos que interfiram no livre exercício da posse dos autores, com a expedição do competente mandado proibitório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso interposto por Lucilete de Alencar Sousa não conhecido, em razão da deserção. Recurso interposto por Teugenílio Rasfaski Jadjski e Rodrigo de Oliveira Jadjski provido, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação do preparo recursal em dobro após intimação específica configura deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

2. A ação de interdito proibitório exige a comprovação da posse atual, da ameaça de turbação ou esbulho iminente e do justo receio de moléstia, sendo suficientes para a concessão da proteção possessória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, caput e § 4º; 561, I a IV; 567 e 568.

Jurisprudência relevante citada:

· TJ-SP - AC: 1001106-40.2022.8.26.0638, Rel. Morais Pucci, j. 05/02/2023.

· TJ/PA - Acórdão nº 214.589, Processo nº 0000327-15.2009.8.14.0040, Rel. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, j. 29/09/2020.

· TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0802349-40.2019.8.14.0024, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, j. 31/10/2023.

· TJ-GO - Apelação Cível: 0192498-29.2018.8.09.0051, Rel. Reinaldo Alves Ferreira, j. 02/03/2021”.

A parte embargante, Lucelite de Alencar Sousa, opôs embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes contra acórdão que não conheceu sua apelação por suposta deserção.

Alega omissões e contradições no julgamento, especialmente quanto à negativa de realização da sustentação oral presencial, requerida tempestivamente, e à ausência de intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso adesivo do embargado, configurando cerceamento de defesa.

Sustenta ainda que o pagamento do preparo recursal foi efetivado e comprovado nos autos, sendo posteriormente sanada a ausência do relatório de contas, de modo que não se justifica a penalidade de deserção imposta.

Argumenta que a decisão viola princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, razoabilidade e instrumentalidade das formas, além de dispositivos do CPC e do Estatuto da Advocacia.

Requer o acolhimento dos embargos para anular ou reformar o acórdão, reconhecer a regularidade do preparo e determinar o processamento da apelação, com o expresso enfrentamento dos dispositivos legais citados para fins de prequestionamento.

Os embargados, Rodrigo de Oliveira Jadjski e o espólio de Teugenílio Rasfaski Jadjski, apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração opostos por Lucelite de Alencar Sousa, requerendo seu não conhecimento por inadequação da via eleita, ou, subsidiariamente, a sua rejeição.

Alegam que os embargos não apontam omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, mas apenas visam rediscutir matéria já decidida.

Defendem que não houve cerceamento de defesa quanto à sustentação oral, pois a embargante apresentou manifestação por meio de áudio antes da sessão de julgamento.

Sustentam, ainda, que não houve omissão sobre eventual intimação para contrarrazões, pois a apelação dos embargados não foi adesiva, e a embargante já havia tratado das teses pertinentes em sua sustentação oral.

Quanto à alegação de deserção indevida, reiteram que a embargante foi devidamente intimada a complementar o preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, mas não o fez, sendo correta a decisão de não conhecimento da apelação.

Por fim, afirmam que não há violação a princípios processuais e que o prequestionamento requerido é descabido diante da ausência de vícios no julgado.

Requerem, assim, o não acolhimento dos embargos.

Por sua vez Rodrigo de Oliveira Jadjiski e o espólio de Teugenílio Rasfaski Jadjiski opuseram embargos de declaração com efeitos infringentes contra acórdão que, ao julgar procedente seu recurso e não conhecer o apelo da parte adversa por deserção, deixou de majorar os honorários advocatícios de sucumbência.

Alegam omissão do julgado quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, que impõe a majoração dos honorários em grau recursal sempre que o recurso da parte adversa for integralmente desprovido ou não conhecido, conforme tese firmada no Tema 1059 do STJ.

Sustentam que, além de cabível de ofício, essa majoração constitui matéria de ordem pública e está respaldada por precedentes recentes do próprio TJPA.

Requerem, assim, a correção da omissão, com a devida fixação da verba honorária recursal, bem como o enfrentamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais apontados, para fins de prequestionamento, visando viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade de cabimento (próprio) e tempestividade, porquanto o preparo é dispensado por previsão expressa do artigo 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil, conheço dos embargos declaratórios opostos.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

O acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decidiu, inicialmente, não conhecer do recurso interposto por Lucelite de Alencar Sousa por deserção, diante da ausência de complementação do preparo recursal em dobro, conforme exigência do art. 1.007, § 4º, do CPC.

Em relação ao recurso de Teugenílio Rasfaski Jadjski e Rodrigo de Oliveira Jadjski, o colegiado reconheceu estarem presentes os requisitos legais para concessão de interdito proibitório, notadamente a posse de boa-fé, a ameaça de turbação e o justo receio de moléstia.

Com base em provas testemunhais, documentais e na liminar anteriormente deferida, o acórdão reformou a sentença de primeiro grau para julgar procedente o pedido possessório, determinando à Lucelite de Alencar Sousa a abstenção de atos que comprometam o livre exercício da posse dos autores, além de restabelecer os efeitos da liminar e inverter os ônus de sucumbência.

Eminentes pares, os embargos opostos por Lucelite de Alencar Sousa, não merecem acolhimento.

a) Sustentação oral não realizada

Regra aplicável:
a ausência de sustentação oral só configura vício se tiver havido negativa expressa ou falta de oportunidade, após pedido devidamente formalizado e deferido.

Análise:
O pedido de sustentação foi realizado. Entretanto, conforme consta nos autos e contrarrazões, o julgamento foi transferido de sessão virtual para sessão presencial, com intimação regular. A embargante não demonstrou que houve indeferimento ou ausência de ciência dessa alteração. Assim, eventual ausência de sustentação oral decorre de falha de acompanhamento processual, e não vício intrínseco do julgamento.

De mais a mais, registro que após publicação da pauta de julgamento em plenário virtual, não houve pedido de retirada do processo para sustentação, uma vez que a defesa técnica da embargante, no pleno exercício de sua estratégia processual, fez juntar aos autos, gravação da defesa oral (PJe Id nº 26.708.096).

Conclusão:
Não há omissão ou cerceamento. A compreensão da dinâmica do julgamento é possível pela leitura integral dos autos.

b) Ausência de intimação para contrarrazões

Regra aplicável:
Omissão relevante existe quando a parte não é intimada e não se pode presumir a ciência.

Análise:
Consta nos autos que as contrarrazões foram apresentadas nos IDs 1553783 e seguintes. Logo, a embargante teve ciência do recurso adverso e exerceu seu direito de resposta.

Conclusão:
Não há omissão. A alegação é desmentida pelos próprios registros processuais.

c) Suposta deserção por erro material

Regra aplicável:
Para haver erro material, é necessário que haja engano manifesto de fato.

Análise:
O acórdão enfrentou diretamente a questão da deserção, reconhecendo que a embargante não efetuou o recolhimento do preparo em dobro, mesmo após intimação específica. A embargante sustenta que apresentou comprovante de pagamento, mas o julgado deixou claro que apenas parte dos documentos foi apresentada (relatório de contas), faltando os comprovantes exigidos.

Conclusão:
A análise foi suficiente e explícita. Não há erro material. A alegação de omissão ou obscuridade não procede.

Melhor sorte não assiste aos demais embargantes quando pleiteiam a incidência da regra descrita no § 11 do art. 85 do CPC.

Digo isso pois, embora tenham sido preenchidos os requisitos para a inversão do ônus da sucumbência, pois,
"a reforma in totum do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto"
(REsp 1.129.830/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/3/2010), não restaram preenchidos os requisitos para a incidência dos honorários recursais em favor dos apelantes, ora embargantes, porquanto não houve fixação anterior de honorários advocatícios a seu favor, não se caracterizando a hipótese de aplicação do artigo 85, § 11, do CPC/2015.

De mais a mais, na origem, os honorários – aqui invertidos –

já haviam sido arbitrados no patamar razoável, ou seja, 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidas as normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

Ademais, impende salientar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

“A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei".
(STJ, 4a T., AgInt no AREsp nº 1.344.145-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/12/2018, DJe de 18/12/2018).

Por todo o exposto
, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os , mantendo-se inalterado o acórdão embargado por esses e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/07/2025